Tribunal: TJSP
Processo: 2122403-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
– Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada cinco meses após a lavratura do termo de penhora –– Intimação da constrição na pessoa de seu patrono, nos termos do artigo 841, §1o, do Código de Processo Civil – Não observância do prazo prescrito no artigo 525, §11, do Código de Processo Civil - Intempestividade reconhecida.

- É de rigor o reconhecimento da

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
– Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada cinco meses após a lavratura do termo de penhora –– Intimação da constrição na pessoa de seu patrono, nos termos do artigo 841, §1o, do Código de Processo Civil – Não observância do prazo prescrito no artigo 525, §11, do Código de Processo Civil - Intempestividade reconhecida.

- É de rigor o reconhecimento da intempestividade da Impugnação à penhora, se protocolizada fora do prazo previsto no artigo 525, §11, do Código de Processo Civil, computados da ciência acerca da lavratura do termo de penhora.

RECURSO NÃO PROVIDO.